Tribunal: TJMT
Processo: 0018634-94.2007.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0018634-94.2007.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA PEREIRA LIMA - CPF: 474.748.311-04 (RECORRIDO), WAGNER LIMA DA TRINDADE (RECORRIDO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (RECORRENTE), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento dos recursos.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0018634-94.811.2007.811.0041

Origem:

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA

PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS

TRANSPORTADORES URBANOS – MTU

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

MARIA MARGARIDA PEREIRA LIMA e WAGNER LIMA DE ANDRADE

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO -
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELAS PARTES PROMOVIDAS

REJEITADAS - GRATUIDADE – PESSOA PORTADORA DE DOENÇA MENTAL – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE – OBSERVÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –
DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos -

MTU é parte legítima

para figurar no polo passivo pois é responsável pelo cadastramento dos usuários e emissão de bilhetes e cartões magnéticos do uso do transporte público no âmbito municipal.

O Município de Cuiabá é
ente devidamente legitimado para figurar no
pólo
passivo.

Deve ser assegurado o direito de utilizar-se de transporte

coletivo de forma gratuita (carteira de passe livre), ao hipossuficiente portador de doença mental que necessite de realização de tratamento médico periódico, prestigiando-se, assim, o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto pelas partes promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a fim de que forneçam, gratuitamente, o transporte coletivo urbano, a parte promovente e sua genitora, na condição de acompanhante, sem qualquer ônus para os mesmos, e, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (R$ 1.500,00), conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta por MARIA MARGARIDA PEREIRA LIMA e WAGNER LIMA DE ANDRADE em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS — SMTU, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 269, inciso I, do CPC. Confirmo a tutela antecipatória deferida às fls. 32/4, tomando definitivos seus efeitos.

Tendo em vista o acolhimento da pretensão autora, condeno o réu arcar com as verbas sucumbenciais, da parte ex adversa, que baseado n complexidade da matéria, fixo em R$ l.500,00 (um mil e quinhentos reais) sobre o valor da condenação, por atuar a Defensoria Pública Estadual contra pessoa jurídica diversa a qual pertença (Súmula 421 do STJ).

A parte promovida Associação
Matogrossense
dos Transportadores Urbanos – MTU,
nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que
somente representa as empresas operadoras do sistema, não executando o transporte de passageiros embora realmente efetue o gerenciamento do sistema de comercialização.
Argumentou ainda, que não houve
deliberação acerca da necessidade da parte promovente submeter a exame pericial para comprovar sua enfermidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda com a
exclusão do ônus da sucumbência.

A Parte promovida o Município de Cuiabá,
nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença
, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto é tão somente sede do governo municipal, pelo que não pode figurar no polo passivo da lide originária, e, no mérito, sustenta que a implantação de benefícios aos portadores de deficiência traz impactos financeiros consideráveis.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, com a
sua exclusão da condenação da verba honorária.

Houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça (Id. 6094285), se manifestou pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma ((Id. 31739998), ratificou o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TANSPORTADORES URBANOS - MTU

Compulsando os autos, a Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU é responsável pelo cadastramento dos usuários e emissão de bilhetes e cartões magnéticos, dentre outras medidas que possibilitam o uso do transporte público no âmbito municipal, conforme
art. 4°, alínea "e ́”
, do Estatuto Social encartado no Id. 458610.

Assim, evidente a sua relação com o direito alegado nos autos e, consequentemente, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Município de
Cuiabá assevera que a ação foi proposta em desfavor da Prefeitura Municipal de Cuiabá,
portanto, é apenas sede do governo municipal, razão pela qual, não pode figurar no polo passivo da lide originária, já que a parte promovente deveria ter demandado contra o Município.

Quanto à alegação de que a parte ajuizou a presente ação em face da Prefeitura Municipal de Cuiabá, o Juiz
a quo
assim se manifestou, vejamos:

“A autora, efetivamente, equivocou-se ao constituir o
pólo
passivo da presente demanda, já que esta deveria ter sido proposta em face do Município de Cuiabá, ente público dotado de personalidade jurídica e não em face da Prefeitura do Município de Cuiabá.

Contudo, embora a demanda tenha sido manejada indevidamente em desfavor de um órgão do Poder Executivo, o Município de Cuiabá, veio em juízo e exerceu seu direito de defesa, sanando o aludido vício existente.

O requisito da legitimidade previsto no artigo 3º do CPC, tem como principal escopo garantir o correto estabelecimento da relação processual, de modo que a lide seja endereçada corretamente ao suposto causador da pretensão resistida. No caso ora em análise, ainda que direcionada a entidade desprovida de personalidade jurídica, mas por ser parte componente do ente devidamente legitimado para figurar no
pólo
passivo, não há que se falar em nulidade e, muito menos, em ilegitimidade passiva, já que inexiste prejuízo da parte Ré (artigo 250, parágrafo único do CPC).

Nesse caso, é necessária apenas a retificação do
pólo
passivo, de forma que seja apenas alterado o
pólo
passivo da demanda, passando a constar Município de Cuiabá.” (Id. 4586192 – Pág. 2/3)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, pelo atestado médico encartado no Id.
4586162
a parte promovente é acometida da enfermidade doença mental crônica - CID F20.0 + F 19.1., haja vista a necessidade de acompanhamento médico ambulatorial prolongado.

A parte promovida
Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU sustenta que não estão preenchidos os requisitos para obtenção da concessão do chamado “passe livre”, porquanto
, não houve deliberação acerca do pleito de exame pericial postulado nos autos para comprovar a enfermidade da parte promovente, a fim de lhe assegurar o benefício pretendido.

A
Lei Orgânica do Município de Cuiabá, ao tratar do transporte e da saúde de seus munícipes, dispõe no seu art. 201, alínea “b”,
in verbis
(Id. 4585446 – Pág.
19)
:

Art. 201 - São isentos de pagamento de tarifas nos transportes coletivos urbanos:

b)
pessoas de qualquer idade, portadoras de deficiência física sensorial ou mental, devidamente comprovada, e seu acompanhante (surdo ou mudo).
(grifei)

Como se vê é assegurado transporte coletivo público urbano gratuito, dentre outras pessoas, aos portadores de deficiências mental.

No presente caso
,
entendo que a parte promovente preenche as exigências para obtenção do transporte público requestado de forma gratuita.

Dessa forma, cabível a concessão da gratuidade no transporte coletivo urbano (carteira de
passe

livre
), haja vista a necessidade de acompanhamento médico ambulatorial, e a hipossuficiência do beneficiário do tratamento médico, devendo a sentença ser mantida neste tópico.

Ressalto que, deve ser assegurado à parte promovente o direito de utilizar-se de transporte coletivo de forma gratuita (carteira de passe livre), notadamente, no caso dos autos em que restou confirmada a hipossuficiência da mesma, portadora de doença mental que necessita de realização de tratamento médico periódico, prestigiando-se, assim, o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, entendo que os recursos interpostos pelas partes promovidas Município de Cuiabá e Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU, devem ser parcialmente providos para excluir a fixação de honorários advocatícios, por se tratar de condenação incabível.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020